Tribunal: TJBA
Processo: 0005513-93.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005513-93.2018.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TDAH. ADOLESCENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.234 DO STF. CUSTO ANUAL INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL MANTIDA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público em favor de adolescente portador de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), determinando o fornecimento solidário do medicamento Concerta 54mg (metilfenidato), não incorporado ao SUS mas registrado na ANVISA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 2 - Os fatos relevantes. O beneficiário é adolescente hipossuficiente com diagnóstico de TDAH (CID F90.0), para quem o médico assistente prescreveu 2 comprimidos diários de Concerta 54mg como único tratamento eficaz disponível, inexistindo substituto terapêutico no SUS. O custo anual do tratamento, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) divulgado pela CMED, é de aproximadamente R$ 6.370,56. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência da União no polo passivo impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF; (ii) saber se os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ foram devidamente comprovados, considerando a existência de PCDT do Ministério da Saúde que não recomenda o tratamento medicamentoso com metilfenidato; (iii) saber se a cláusula da reserva do possível e o princípio da separação de poderes obstam a tutela judicial; e (iv) saber se a multa cominatória e o prazo fixados são proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A tese do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC) estabelece o deslocamento da competência para a Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. O custo anual apurado nos autos é de R$ 6.370,56, valor manifestamente inferior ao patamar fixado, de modo que a competência da Justiça Estadual é mantida e o Estado da Bahia responde solidariamente pelo fornecimento do medicamento, nos termos do Tema 793 do STF. 5 - Os três requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ estão comprovados. O relatório médico detalhado e o relatório técnico do CESAU atestam a imprescindibilidade do metilfenidato e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS. O receituário médico formaliza a prescrição. A declaração de hipossuficiência da genitora comprova a incapacidade financeira. O registro do medicamento na ANVISA é incontroverso. 6 - A não recomendação do metilfenidato pelo PCDT para TDAH (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS n.º 14/2022) não tem o alcance de negar o direito individual à saúde. O protocolo visa à racionalização de recursos em escala coletiva. A prescrição médica especializada, fundada no estado clínico concreto do paciente e instruída com laudo técnico do CESAU, prevalece sobre a orientação genérica do protocolo no caso individual. 7 - A tese do Tema 1.234 do STF, firmada em setembro de 2024 e superveniente ao ajuizamento da ação em 2018 e à sentença de mérito, não pode ser aplicada retroativamente para inviabilizar tutela já concedida e efetivada há anos. A situação consolidada do beneficiário goza da proteção da segurança jurídica e da confiança legítima. 8 - A cláusula da reserva do possível é inaplicável quando compromete o núcleo básico do mínimo existencial. O art. 227 da Constituição Federal assegura ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde. A invocação de limitações orçamentárias não afasta a obrigação estatal, inexistindo nos autos demonstração de que o atendimento do beneficiário inviabilizaria o atendimento dos demais usuários do sistema público. 9 - A multa diária de R$ 1.000,00, com limite de R$ 100.000,00, e o prazo de 5 dias mostram-se proporcionais e razoáveis, sendo a astreinte instrumento coercitivo indispensável à efetividade da tutela. O ressarcimento interfederativo deverá ser buscado pelo Estado da Bahia perante a União, na forma e nos percentuais previstos pelos Temas 793 e 1.234 do STF, sem interferência no dever de fornecimento imediato do medicamento. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0005513-93.2018.8.05.0230, sendo parte(s) Apelante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ALEXANDRE VICTOR DE SOUZA BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.